Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725072-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: TEVA FARMACEUTICA LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por TEVA FARMACEUTICA LTDA, relativo ao apelo por ela apresentado nos autos do Mandado de Segurança no 0707722-52.2022.8.07.0018, outrora impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos autos do referido Mandado de Segurança houve o indeferimento da liminar pelo Juízo de 1o Grau, o que originou a interposição do Agravo de Instrumento no 0722628-04.2022.8.07.0000, outrora distribuído à esta relatoria, no qual foi concedida a liminar pleiteada pela autora Teva Farmacêutica Ltda, nos seguintes termos: “Pretende a agravante: a) Para evitar lesão grave e de difícil reparação e ante a demonstrada relevância da fundamentação do Agravo, de modo a ser atribuído em caráter de urgência, na forma do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, efeito suspensivo ao presente recurso, concedendo, de forma antecipada, inaudita altera parte, a liminar requerida na petição inicial, para que: (i) a Agravada se abstenha de inscrever em dívida ativa os débitos de DIFAL do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, os quais devem permanecer com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN e, portanto, não sejam objeto de protestos ou inscrição em cadastros de inadimplentes (como CADIN e Serasa), e também não obstem a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal da Agravante (imprescindível para as relações com o Ministério da Saúde), tendo em vista a nítida ilegalidade do pagamento do DIFAL do ICMS ao Distrito Federal nas operações em questão, eis que já foi recolhido ao Estado de São Paulo, nos termos do Ajuste SINIEF 13/2013 e 08/2016; b) AO FINAL, seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reconhecido: (i) o efetivo cancelamento da cobrança dos débitos de DIFAL do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, tendo em vista a nítida ilegalidade/inconstitucionalidade do pagamento do ICMS DIFAL ao Distrito Federal, eis que não há que se falar na hipótese de incidência do imposto e considerando ainda que o tributo já foi recolhido ao Estado de São Paulo (verdadeiro sujeito ativo da exação fiscal), nos termos da EC 87/15 e do Ajuste SINIEF 13/2013 e 08/2016, determinando a suspensão de sua exigibilidade até o devido deslinde final do mandamus de origem. Narra a agravante que: A Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem (Doc. 02) visando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de não se submeter ao pagamento do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, referente às NFEs 626-7, 627-7, 628-7, 887-7, 886-7, 888-7, 1162-7, 1164-7 e 1165-7, tendo em vista a nítida ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência fiscal em questão. A impetração do mencionado mandamus se fez necessária na medida em que a Agravante, em 07/06/2021, recebeu notificação solicitando os comprovantes de pagamento do DIFAL de operações realizadas no período acima mencionado, sob pena de inscrição dos débitos em dívida ativa. Cumpre destacar que tais operações se referem a vendas de medicamentos para o Ministério da Saúde, localizado em Brasília/DF, o qual, por sua vez, determina os reais destinatários de cada venda, para onde são efetivamente enviadas as mercadorias fisicamente, nos termos do Ajuste SINIEF 13/2013, com redação dada pelo Ajuste SINIEF 08/20162. A tributação, ora em exame, teria ocorrido em razão de erro cometido no preenchimento na nota fiscal emitida. Após atenta leitura, considero presentes os pressupostos para o deferimento da liminar pretendida, nos termos em que foi requerida. Oficie-se. Vista ao agravado. Brasília, 15 de julho de 2022 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador” Após a concessão da liminar no referido Agravo de Instrumento, foi prolatada sentença pelo juízo de origem denegando a segurança, em oposição a liminar proferida por esta relatoria. Nos presentes autos, pleiteia a requerente Teva Farmacêutica Ltda a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto em desfavor da r. sentença que denegou a segurança, proferida nos autos no 0707722-52.2022.8.07.0018, que ainda está sendo processado no juízo de origem ( 2a Vara da Fazenda Pública do DF). DECIDO. Está evidenciada a prevenção desta relatoria para o processamento e julgamento dos recursos aviados pela recorrente, em face da distribuição pretérita do Agravo de Instrumento no 0722628-04.2022.8.07.0000. Numa análise perfunctória, própria desta sede, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado, posto que resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação diante da relevância da fundamentação expendida pela recorrente, havendo também risco de dano grave em face da possibilidade de inscrição do débito cobrado nos Cadastros de Inadimplentes (Cadin, Serasa, etc) e na Dívida Ativa, o que acarretaria enormes prejuízos à empresa recorrente, impedindo-a, por exemplo, de fornecer medicamentos de uso controlado ao Poder Público, dentre outras consequências também gravosas. Desta forma, consoante o disposto no artigo 1.012, §3o e § 4o, do CPC, suspendo, por ora, a eficácia da r. sentença recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao respectivo recurso, na forma pleiteada pela requerente, restando intocada a liminar anteriormente deferida nos autos do agravo de instrumento referenciado. Intimem-se. Expeçam-se as diligências porventura necessárias. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador